Tribunal: TJMT
Processo: 1007516-62.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O vício de contradição ocorre apenas quando há divergência no corpo da decisão embargada, não se caracterizando em relação a elementos externos ao julgado, como no caso de divergência do teor da sentença com as provas produzidas nos autos, com a interpretação do texto legal ou com o entendimento jurisprudencial. 2. Declaratórios conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007516-62.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHLEYTON SILVA DE SOUZA - CPF: 036.522.161-99 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O vício de contradição ocorre apenas quando há divergência no corpo da decisão embargada, não se caracterizando em relação a
elementos externos ao julgado, como no caso de divergência do teor da sentença com a
s provas produzidas nos autos, com a interpretação do texto legal ou com o entendimento jurisprudencial
.

2.
Declaratórios
conhecido
s
e rejeitado
s
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1007516-62.2023.8.11.0003

Embargante
:
CHLEYTON SILVA DE SOUZA

Embargado
:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A partereclamante interpôs Embargos de Declaração (ID 194636172/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso inominado (ID 193758189/PJe2.
Sustentou
haver
contradição, tendo em vista que o embargante possu
ía

vínculo
jurídico com a embargada, todavia
,

não realizou qualquer contratação digital de cartão de crédito
. Requereu o provimento do Recurso para sanar a contradição apontada no
a
cordão e reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contradição
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro ou com a própria parte dispositiva.

Não há contradição sanável por meio deEmbargos de Declaração,quando a alegada divergência se baseia em elementos externos ao julgado, como no caso de incompatibilidade entre teor da sentença e as provas produzidas, a interpretação do texto legal, ou ainda oentendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

(...) 1."
Acontradição

sanávelpor
meio dos embargos de declaração é aquelainternaaojulgadoembargado-por
exemplo,
a
incompatibilidadeentre
a fundamentação e o dispositivo da própria decisão.Emoutras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
noREsp1189309/RJ,Rel.Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013). (...)(STJ
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)

No presente caso, o aresto se encontra inteligível, coeso e coerente em todos os seus termos, pois fundamentou que a relação jurídica restou comprovada e, no dispositivo, negou provimento ao recurso para manter a sentença do juízo singular.

Desta forma,
como
a
pretensão
é de
reapreciação
da
matéria

decidida
e
não
de
aperfeiçoamento
do
julgado
, a
sentença

embargada

deve

permanecer

inalterada
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
dos Embargos de Declaração, mas
rejeito-os
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024